Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0709559-44.2019.8.07.0020 proposta contra CÉLIO LOPES DA SILVA MOTA e FABIA DANIELLE PRIVADO SOARES MOTA (agravados/executados), que indeferiu a inclusão do agravado, Célio Lopes da Silva Mota, no pólo passivo da demanda, seguintes termos (ID 101366612 dos autos de origem): (...) INDEFIRO o pedido de ID. 100360201, no sentido de incluir no polo passivo da demanda Célio Lopes da Silva Mota, pai dos menores. Isso porque, nos contratos de prestação de serviço (IDs. 40567496 e 41256142), objeto da ação executiva, consta como única responsável financeira a Sra. Fábia Danielle Privado Soares Mota. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte credora indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§1o e 2o, do novo CPC. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29550986), o agravante sustenta que “a decisão prolatada pelo juízo a quo não pode prosperar, haja vista que está expresso na Lei que ambos os genitores são solidariamente aos débitos familiares, de modo que, pouco importe qual deles assinou o contrato de educação de seu filho, ambos são responsáveis.” (ID 29550986 – Pág. 5) Alega que os artigos 1643 e 1644 do Código Civil e o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a solidariedade entre os pais no dever de criação dos filhos. Defende que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, ainda que este não conste no contrato de prestação de serviços educacionais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a inclusão do agravado, Célio Lopes da Silva Mota, no pólo passivo da execução de título extrajudicial na origem. Preparo (ID 29550989). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, pois o juiz a quo, na decisão agravada, concedeu prazo de 10 (dez) dias para que o exequente, ora agravante, indicasse bens passíveis de penhora, de forma que não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a excepcional concessão do efeito suspensivo pleiteado. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.